Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. 2.1. Observa-se a ocorrência de omissão no que tange à menção da condenação dos honorários recursais. 2.2. Os honorários recursais dependem de que haja a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais, sendo, portanto, inaplicáveis no recurso de agravo de instrumento, exceto quando a decisão agravada implicar em extinção do processo ou incidente. Precedentes do STJ. 2.3. No agravo de instrumento, foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, de modo que o processo deve seguir seu curso em relação a ambas as rés, e, por decorrência lógica, não mais persiste a condenação em honorários advocatícios em desfavor da agravante. 2.4. Por conseguinte, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais recursais em razão do provimento do agravo de instrumento interposto pela embargante, porquanto não implicou em extinção do processo.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a manutenção da agravada no polo passivo da ação originária, tem-se por não caracterizada as omissões alegadas pela concessionária embargante.
4. A mera insatisfação da recorrente com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. A configuração da litigância de má-fé demanda a existência de má-fé, dolo ou malícia. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça. 5.1. Não se vislumbra ato processual contrário ao direito por parte do patrono da parte, assim como não existem elementos capazes de enquadrar a simples oposição dos embargos de declaração em qualquer hipótese descrita no artigo 80 do diploma processual vigente, ao contrário do sustentado pela agravante.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
8. Embargos de declaração da agravada conhecidos e não providos. Embargos de declaração da agravante conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes.